Tribunal: TJES
Processo: 5000335-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000335-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO PEREIRA CARLOS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NUMEROSOS EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME. ALEGADOS DESCONTOS INDEVIDOS. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO COMPROVADO O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Agravante possui histórico de pactuação com diversas instituições financeiras (Banco Cetelem, Banco Facta, Banco Itaú), de onde não se pode extrair com exatidão, ao menos pela limitada cognição deste Agravo de Instrumento, os contornos das relações, tampouco se, de fato, houve fraude em seu nome, de modo que a questão deve ser melhor apurada perante o juízo a quo.

2. Inexiste o requisito da urgência a fim de arrimar a pretensão da tutela provisória postulada, eis que o alegado desconto indevido em seu empréstimo ocorreu no ano de 2020, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2022, de modo que o Agravante se insurgiu contra a questão quase dois anos depois do ocorrido.

3. O próprio Agravante sustenta na exordial da origem que houve valores creditados em sua conta, porém, não foi esclarecida de forma suficiente se houve a utilização do montante respectivo ou se diligenciou na devolução do valor supostamente fraudulento, não tendo ocorrido depósito nos autos de origem ou notícias de sua devolução.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
RENATO PEREIRA CARLOS

contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos" registrada sob nº 5005348-02.2022.8.08.0047 ajuizada pelo Agravante contra
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões (ID n. 4099632), alega o Agravante, em síntese, que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico visando ao reconhecimento de que terceiros firmaram contrato de empréstimo em seu nome, culminando com a disponibilização de crédito e desconto de parcelas indevidas de seu benefício previdenciário.

Afirma que colacionou aos autos originários diversos contratos de empréstimo fraudulentos firmados com várias instituições, sem a sua participação em nenhum deles, no entanto, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Argumenta que celebrou contrato de empréstimo com o Banco Itaú e, posteriormente, firmou outros contratos com o Banco Cetelem em substituição ao originariamente pactuado, por, supostamente, serem mais vantajosos.

Salienta que, após ter descoberto um contrato fraudulento em seu nome, realizou uma minuciosa pesquisa nos extratos de suas contas bancárias, ocasião em que constatou numerosos empréstimos em seu nome, sendo um deles firmado junto ao Agravado na data de 22 de agosto de 2020, com descontos em seu benefício.

Assevera que identificou que havia sido descontado de seu benefício previdenciário um grande número parcelas no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), que, somadas, à época, totalizam 24 (vinte e quatro) parcela, correspondendo ao montante de R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais).

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão da tutela provisória de urgência.

No ID 4154988, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID 4271959, em que o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
RENATO PEREIRA CARLOS

contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos" registrada sob nº 5005348-02.2022.8.08.0047 ajuizada pelo Agravante contra
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões (ID n. 4099632), alega o Agravante, em síntese, que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico visando ao reconhecimento de que terceiros firmaram contrato de empréstimo em seu nome, culminando com a disponibilização de crédito e desconto de parcelas indevidas de seu benefício previdenciário.

Afirma que colacionou aos autos originários diversos contratos de empréstimo fraudulentos firmados com várias instituições, sem a sua participação em nenhum deles, no entanto, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Argumenta que celebrou contrato de empréstimo com o Banco Itaú e, posteriormente, firmou outros contratos com o Banco Cetelem em substituição ao originariamente pactuado, por, supostamente, serem mais vantajosos.

Salienta que, após ter descoberto um contrato fraudulento em seu nome, realizou uma minuciosa pesquisa nos extratos de suas contas bancárias, ocasião em que constatou numerosos empréstimos em seu nome, sendo um deles firmado junto ao Agravado na data de 22 de agosto de 2020, com descontos em seu benefício.

Assevera que identificou que havia sido descontado de seu benefício previdenciário um grande número parcelas no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), que, somadas, à época, totalizam 24 (vinte e quatro) parcela, correspondendo ao montante de R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais).

Em contrarrazões (ID 4271959), o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência e, desde logo, entendo que deve ser mantido o
entendimento já externado pela Eminente Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo, quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 4154988).

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, basicamente, ao considerar que:

Em análise dos autos e da argumentação da requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que: i) a autora possui diversos empréstimos vinculado a seu benefício previdenciário, além de contrato de cartão; ii) são realizados descontos mensais na pensão da requerente relativos aos empréstimos e ao cartão; iii) alega que as cobranças se referem a cartão e empréstimos consignados que nunca solicitou.

Ocorre que, em que pese tenha demonstrado o autor a existência de cobrança do contrato supostamente irregular, verifico que o pleito do autor não preenche os requisitos que autorizam a concessão da tutela.

Isto porque, não se constata a urgência no provimento jurisdicional, uma vez que o primeiro desconto sofrido pelo autor é de setembro de 2020, tendo ajuizado a presente demanda apenas em agosto de 2022, ou seja, 1 ano e 11 meses depois do primeiro desconto supostamente indevido.

Sabe-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve haver minimamente a comprovação da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Ocorre que, no caso em exame, o Agravante possui histórico de pactuação com
diversas instituições financeiras (Banco Cetelem, Banco Facta, Banco Itaú), de onde não se pode extrair com exatidão, ao menos pela limitada cognição deste Agravo de Instrumento, os contornos das relações, tampouco se, de fato, houve fraude em seu nome, de modo que a questão deve ser melhor apurada perante o juízo
a quo
.

A narrativa dos fatos denota que há uma suposta desordem financeira nas contas do Agravante, de onde nem é possível se extrair com exatidão quantos empréstimos possui em seu nome, havendo uma fragilidade nos argumentos acerca da suposta fraude.

Não bastasse, inexiste o requisito da urgência a fim de arrimar a pretensão da tutela provisória postulada, eis que o alegado desconto indevido em seu empréstimo ocorreu no ano de 2020, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2022, de modo que o Agravante se insurgiu contra a questão quase dois anos depois do ocorrido.

Nesse mister, saliento que não olvido do entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte agravada, mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo (ausência de contratação do crédito consignado), porém, considerando os relatos narrados e a numerosa celeuma no qual o Agravante se encontra, com numerosos empréstimos em sue nome, não se revela possível a concessão da medida sem elementos mais robustos para evidenciar a suposta fraude.

Em uma detida análise dos autos de origem, verifica-se que o banco Agravado comprovou o recebimento de uma “selfie” do Agravante e do seu documento de identificação pessoal (ID 24305923 dos autos de origem), procedimentos estes que vêm se tornado praxe no âmbito das contratações virtuais, o que, ao menos para fins de análise de tutela de urgência, afasta a alegação da Agravante de que não realizou o empréstimo questionado.

Nota-se que o próprio Agravante sustenta na exordial da origem que houve valores creditados em sua conta, porém, não foi esclarecida
de forma suficiente se houve a utilização do montante respectivo ou se diligenciou na devolução do valor supostamente fraudulento, não tendo ocorrido depósito nos autos de origem ou notícias de sua devolução.

Portanto, em cognição sumária que o caso exige, deve prevalecer a autonomia da vontade entre as partes, com o cumprimento de todos os seus termos, de forma que a análise de descumprimento e todos os consectários dele decorrentes deve ser pormenorizada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Registre-se, por fim, que situações discutindo fraude em contratos bancários têm sido reiteradamente discutidas no Poder Judiciário, assim, cada situação deve ser examinada de forma acurada para não importar enriquecimento ilícito para nenhuma das partes, observando-se os elementos trazidos pelas partes, sem desconhecer, entretanto, a cognição limitada em sede de Agravo de Instrumento.

Pelo exposto, os argumentos se mostram insuficientes para modificar o entendimento apresentado pelo juízo
a quo
, devendo a decisão ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023